Tribunal: STF
Processo: ARE 1385176
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DE INICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. CONEXÃO. PRESCRIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MPF.



    - A demanda originária deste agravo de instrumento é uma ação civil pública para apuração da prática de ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra o agravante e outros. Em relação a ele, entende o Parquet que, na qualidade de agente da Polícia Federal, enriqueceu ilicitamente e violou princípios que regem a administração pública ao solicitar e receber vantagens indevidas dos corréus particulares, além de outros, para:“(1) não apreender mercadorias ilícitas ou efetuas prisões em flagrante pelos crimes de contrabando ou descaminho (art. 334, CP), bem como (2) oferecer proteção aos comerciantes, evitando a realização de operações policiais nos seus estabelecimentos e/ou os avisando antecipadamente quando da realização destas, configurando, assim, os atos de Improbidade Administrativa previstos nos artigos 9º, incisos I e X e artigo 11, caput da Lei 8.429/92.”



     - A inicial foi recebida pelo juízo a quo depois de ter sido dada a oportunidade ao recorrente para manifestar-se, tendo o recorrido se pronunciado.



    I Interesse de agir



    - Aduz o impugnante que não há interesse de agir por inadequação da via eleita, considerado que o feito deveria ser instruído previamente com documentos de justificação e indícios suficientes do suposto ato ímprobo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429/1992, artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 485, inciso VI, do CPC/2015) e apenas foi apresentada delação premiada de outro agente de Polícia Federal, réu de sete denúncias criminais, realizada em audiência da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP nos autos da ação penal nº 0008133 -78.2009.4.03.6181, o que não atende aos citados requisitos. Afirma que os elementos deveriam estar constituídos pela via adequada, qual seja, o inquérito civil público (Lei Complementar nº 75/1993, artigos 6º , inciso VII, 7º , incisos I e VII, e 38, inciso I) para formar os indícios suficientes ao ajuizamento da ação (Lei nº 8.429/1992, artigo 17, § 6º). 



    - A prova definitiva da conduta ímproba não é condição necessária para o recebimento da petição inicial da ação de desqualificados no transcorrer da instrução probatória, a qual tem, obviamente, a finalidade de apresentação de provas. - Nesses termos, in casu, a inicial da ação originária descreve com clareza as condutas atribuídas ao agravante e a delação premiada realizada judicialmente é suficiente para baseá-la, conclusão que, destarte, mantém-se independentemente da questão referente ao artigo 239 do Código de Processo Penal e da existência ou não de inquérito civil público. Impossível negar de plano a prática das condutas imputadas ante a clareza dos eventos narrados no pleito ministerial. Destaque-se que foi inclusive instaurado procedimento administrativo disciplinar pela Polícia Federal contra o recorrente e outros para apuração do evento ímprobo. 



    II Conexão 



    - Restou consignado na decisão da instância a quo que a identidade de causa de pedir, consubstanciada no fato de que as condutas narradas foram apuradas no curso da “Operação Insistência”, justifica a reunião do feito com a ação de improbidade nº 0023529-71.2014.403.6100, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. O fato de as condutas serem personalíssimas não altera esse entendimento, na medida em que, como bem apontou o parquet na inicial da ação: (...)



    IV Manifestação do Ministério Público posterior aos réus 



    - Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do agravado na ação principal depois da sua manifestação, com o que seria nula a decisão.



    - Não há qualquer nulidade. Após a distribuição da ação, o réu foi intimado para manifestar-se, oportunidade em que apresentou argumentos que, se acatados, conduziriam à extinção da ação. Nesses termos, o pronunciamento do autor, ainda que não previsto na Lei nº 8.429/1992 (artigo 17, §§ 7º , 8º e 9º), é essencial justamente para que seja atendido o contraditório assegurado a ambos os litigantes (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). Ressalte-se que os precedentes mencionados na inicial deste agravo não se referem a ações civis, como é o caso dos autos, mas sim a ações penais, que têm regramento diferenciado. 



    - Dessa maneira, correta a decisão agravada. 



    - Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 37).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 39).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 42), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. LIII e LV, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa. Assevera não demonstrados os requisitos legais ensejadores da conexão reconhecida na origem (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi tão somente recebida a petição inicial de ação civil pública por atos de improbidade administrativa.



    6. De fato, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória impugnada por meio de sucessivos recursos, estando, contudo, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. 



    7. Noutras palavras, não há, no ato interlocutório recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir. 



    8. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    9. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal. 



    10. Ademais, caso o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), a eventual discordância em relação à decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível no campo extraordinário, havendo incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem prescrição sobre honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator